Tribunal: STF
Processo: RE 1497334
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROIBIÇÃO DA REMATRÍCULA EMCURSO DE APERFEIÇOAMENTO. REQUISITO PARA PROGRESSÃO NACARREIRA. DESLIGAMENTO POR APROVEITAMENTO INSUFICIENTE EMCURSO ANTERIOR. RESTRIÇÃO NORMATIVA NÃO CONTEMPLADA NA LEI Nº 6.880/80. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE.PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTO NA EC Nº113/2021. CONDENAÇÃO APENAS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃOCONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para determinar à União que realize a matrícula do autor (ora apelado) no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos -CAS/Turma 2023/2, liberando-lhe o acesso ao ambiente AVA-EEAR CAS 2023/2, assegurando-lhe todas as consequências jurídicas, em caso de aprovação no referido curso. Os honorários, a cargo da União, foram fixados no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 46.000,00).



    2. Em suas razões recursais, aduz o apelante que: 1) o edital é a peça básica do concurso, vinculando tanto a Administração, quanto os candidatos concorrentes; 2) oapelado se sujeitou às exigências do edital, não podendo pretender agora tratamento diferenciado contra disposição expressa e pública da lei interna à qual se obrigou; 3)nas Normas Regulamentadoras para os Cursos e Estágios de Pós-Formação da Escola de Especialistas de Aeronáutica não havia previsão de rematrícula para o caso de desligamento do curso por insuficiência de aproveitamento; 4) não houve nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade da Administração ao negar a rematrícula ao apelado, tendo-se observado os limites regulamentares estabelecidos no edital de abertura da seleção; 5) a eliminação do candidato atende os princípios da legalidade e da impessoalidade que norteiam a Administração Pública; 6) a manutenção da sentença fere o artigo 37, incisos I e II da Constituição Federal e a isonomia dos concorrentes, incorrendo em ilegalidade de procedimento; 7) na hipótese de não acolhimento da apelação, devida a aplicação do indexador monetária e de juros de mora determinado na EC nº 113/2021, para o período posterior a 9/12/2021. 



    3. Cinge-se a controvérsia em averiguar se a parte autora, ora apelada, possui o direito a rematrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento - CAS/Turma 2023.2. No caso em tela, tem-se que o autor, ora apelado, ocupante do posto/graduação de 1º Sargento da Força Aérea Brasileira, e pretendendo alcançar o posto/graduação de Suboficial, foi selecionado pela Secretaria de Promoções, em 09/09/2019, para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - 2/2019 (CAS 2/2019), a ser realizado no período de01/09/2019 a 01/12/2019. Em 19/12/2019, o apelado foi desligado do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), Turma 2/2019, por insuficiente aproveitamento. Na tentativa de realizar o curso novamente, apresentou requerimento de rematrícula, que foi indeferido, por não estar enquadrado nas condições previstas para rematrícula contidas no item 6.2 da Instrução do Comando da Aeronáutica 37-824 (ICA 37- 824), que dispõe sobre as normas reguladoras para os cursos e estágios de pós-formação da escola de especialistas de aeronáutica.



    4. Os casos de desligamento estão previstos nas alíneas do item 5.1 da referida instrução normativa, entre os quais se encontra a insuficiência de aproveitamento, que foi justamente o motivo do desligamento ocorrido no caso dos autos. Ocorre que, o item 6.2 da instrução normativa, autoriza a rematrícula apenas para os casos de desligamento previstos nas alíneas "b", "d" e "p" do item 5.1 - por motivo de saúde, por passar à situação de agregado e por motivo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família -, entre as quais não se inclui a situação dos autos, de desligamento por insuficiente aproveitamento. Isso porque, segundo a instrução normativa, a rematrícula é o ato do Comandante da Organização de Ensino que readmite o aluno no curso ou estágio, depois de cessado o motivo do seu desligamento do curso ou estágio. Ou seja, segundo a instrução normativa, a readmissão do aluno no curso se dá apenas para aqueles casos de desligamentos cuja causa seja temporária, como é o caso dos desligamentos por motivo de saúde, ou pela situação de agregação militar, de forma a permitir que a rematrícula quando cessados os motivos do desligamento.



    5. Contudo, a impossibilidade perpétua de realização de nova matrícula no Curso de Aperfeiçoamento mostra-se irrazoável, pois ensejaria na interrupção da carreira militar do recorrido. No caso, conforme exposto, o apelado foi excluído do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) devido ao seu desempenho insatisfatório no curso anterior, conforme estabelecido na alínea "a" do item 5.1 da Instrução do Comando da Aeronáutica 37-824, sendo a proibição de sua rematrícula em um curso subsequente excessivamente severa, contrariando os princípios de razoabilidade, proporcionalidade. Isso é especialmente relevante, uma vez que o apelado pode alcançar a pontuação necessária para ser aprovado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Aeronáutica em uma segunda oportunidade. Assim, a imposição de uma restrição perpétua que impede um militar de participar de um novo Curso de Aperfeiçoamento após reprovação em um curso anterior é uma medida muito rigorosa, especialmente quando a aprovação é um requisito para avançar na carreira militar. Demais disso, é importante observar que nenhum ato regulamentar tem o poder de criar obrigações ou restringir direitos de maneira a violar o domínio constitucionalmente reservado à lei em sentido formal. 



    6. O Comando da Aeronáutica introduziu uma restrição que não está contemplada na Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) no que diz respeito ao direito de promoção do requerente. Essa restrição se manifestou na proibição da rematrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para os sargentos de carreira da Aeronáutica. Portanto, o item 6.2 da Instrução do Comando da Aeronáutica 37-824 impõe uma restrição que claramente ultrapassa os limites estabelecidos para um ato infralegal, excedendo os poderes do Poder Regulamentar. Além disso, essa restrição cria uma restrição de caráter perpétuo, que não possui respaldo legal e é nitidamente desproporcional em relação ao propósito do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). Ressalta-se, ainda, que referida situação também afeta o próprio interesse público, pois limita o acesso ao curso de aperfeiçoamento, que tem como objetivo proporcionar conhecimentos acadêmicos, técnicos e militares, tudo isso sem um embasamento legal adequado e em um contexto que carece de razoabilidade mínima. 



    7. Por fim, destaca-se que a própria Administração Castrense reformulou a regra em discussão, através do BCA Nº 061 de 05 de abril de 2021, passando a constar a MCA37-231/2021 no item 8.3.1, p.117: O discente que for reprovado, por insuficiência de aproveitamento, no CEG, CAS, CAA ou CEAG poderá ser rematriculado, por apenas duas vezes, em cursos subsequentes. Neste sentido: (PROCESSO:08029658720224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAELCHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 30/03/2023) (PROCESSO: 08023422320224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 24/01/2023). Assim, nota-se que o autor/recorrido faz jus à rematrícula ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).



    8. Não deve ser conhecido o pedido referente aos juros de mora, considerando que a União foi condenada apenas em obrigação de fazer, não havendo qualquer determinação na sentença que contrarie o estabelecido na EC nº 113/2021. 9



    . Apelação da UNIÃO FEDERAL conhecida em parte e, nessa extensão, improvida. Honorários advocatícios recursais fixados em 10%, incidentes sobre a verba sucumbencial já estipulada na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o Comando da Aeronáutica introduziu uma restrição que não está contemplada na Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) no que diz respeito ao direito de promoção do requerente. Essa restrição se manifestou na proibição da rematrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para os sargentos de carreira da Aeronáutica. Portanto, o item 6.2 da Instrução do Comando da Aeronáutica 37-824impõe uma restrição que claramente ultrapassa os limites estabelecidos para um ato infralegal, excedendo os poderes do Poder Regulamentar. Além disso, essa restrição cria uma restrição de caráter perpétuo, que não possui respaldo legal e é nitidamente desproporcional em relação ao propósito do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). 



    Ressalta-se, ainda, que referida situação também afeta o próprio interesse público, pois limita o acesso ao curso de aperfeiçoamento, que tem como objetivo proporcionar conhecimentos acadêmicos, técnicos e militares, tudo isso sem um embasamento legal adequado e em um contexto que carece de razoabilidade mínima. 



    Por fim, destaca-se que a própria Administração Castrense reformulou a regra em discussão, através do BCA Nº 061 de 05 de abril de 2021, passando a constar a MCA37-231/2021 no item 8.3.1, p.117: O discente que for reprovado, por insuficiência de aproveitamento, no CEG, CAS, CAA ou CEAG poderá ser rematriculado, por apenas duas vezes, em cursos subsequentes. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente